Tribunal: TJDFT
Processo: 0729678-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A SUSEP, CNSEG, PREVIC, CETIP, CVM, BM&F BOVESPA, BANCO CENTRAL, INSS. INDEFERIMENTO. PESQUISAS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. JUIZO PROCESSANTE. INFRUTÍFERAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu expedição de ofício aos órgãos citados no recurso para localizar bens penhoráveis do executado.
2. O agravante alegou esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER) e sustentou a necessidade das medidas para a satisfação do crédito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegada frustração das pesquisas patrimoniais, cabe ao Judiciário determinar a expedição de ofícios a tais órgãos, em substituição às diligências do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As pesquisas patrimoniais junto aos sistemas disponíveis ao Judiciário foram realizadas, não havendo demonstração de diligência própria do credor.
5. O art. 798, II, "c", do CPC impõe ao exequente o dever de indicar bens penhoráveis, não cabendo transferir essa incumbência ao Judiciário.
6. A expedição de ofícios à SUSEP, CNseg e PREVIC é ineficaz, pois tais órgãos têm funções regulatórias e não detêm cadastros para localização de bens de devedores.
7. A CETIP, CVM e BM&F Bovespa estão abrangidas pelas ordens expedidas via SISBAJUD, que alcança aplicações financeiras, fundos de investimento e títulos custodiados em instituições participantes do Banco Central.
8. A expedição de ofício ao Banco Central também é desnecessária, pois o SISBAJUD já inclui as instituições a ele vinculadas.
9. Segundo o que consta no sítio do CNJ, no que concerne ao pedido de encaminhamento de ofício para o INSS (Ministério da Previdência Social), tal pleito deve estar relacionado à informações relativas a processos previdenciários.
10. Os precedentes do TJDFT reiteram que tais medidas são excepcionais, carecem de efetividade e não substituem a atuação diligente do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O dever de localizar bens penhoráveis incumbe ao exequente, não sendo possível transferi-lo ao Judiciário. 2. A expedição de ofícios à SUSEP, CNseg, PREVIC, CETIP, CVM, BM&F Bovespa, Banco Central, INSS e Ministério do Trabalho é medida ineficaz ante as pesquisas prévias realizadas pelo juízo e não substitui a diligência própria do credor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, "c", e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0729494-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 06.12.2024; TJDFT, AI no 0716323-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11.07.2024, DJe 26.07.2024; TJDFT, AC no 0703050-83.2021.8.07.0002, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15.04.2025, DJe 07.05.2025.